Tribunal: CARF
Processo: 11080.725956/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725956/2010-71
ACÓRDÃO
2002-008.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACIARA FERREIRA ADORNETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
DEDUÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas a
comprovação. Admitida a dedução apenas quando comprovadas as
exigências legais para a dedutibilidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, indeferir o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de documentos
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725956/2010-71
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 33 a 39), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, anos-calendários de 2007 e 2008.
Foram constatadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente; Dedução Indevida de Despesas Médicas;
Dedução Indevida de Despesa com Instrução.
Cientificada, a contribuinte apresentou, em 30/03/2011, a impugnação de fls. 48-
49, na qual alega que sua filha, Ana Júlia Adornetti da Fonte, CPF n° 010.554.770-
04, sempre foi sua dependente e não do pai, Antonio Fernandes da Fonte Neto,
CPF n° 333.988.280-00, que prestou informações indevidas à Receita Federal. O
pai apenas realizou pagamentos parciais das mensalidades ao Instituto Porto
Alegre Igreja Metodista, CNPJ n° 92.998.343/0001-05. Afirma que a dedução de
despesas com instrução de Ana Júlia foi indevidamente declarada pelo pai. Com
relação às despesas médicas, informa que os pagamentos foram informados
indevidamente, concordando com a glosa.

O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007, 2008 DEDUÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas a comprovação.
Admitida a dedução apenas quando comprovadas as exigências legais para a
dedutibilidade.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Possui a guarda da dependente.
É o relatório.

VOTO
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725956/2010-71
3
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A impugnante não questiona a glosa de despesas médicas, não apresentando
argumento de defesa a respeito. Com relação a esta matéria, portanto, não houve a instauração
do litígio, tornando definitiva a respectiva exigência no âmbito administrativo (Decreto no 70.235,
de 6/3/1972, arts. 14, 16 e 17).
O litígio recai sobre a glosa com dependente e a glosa da despesa com sua
instrução.
Intimada do acórdão prolatada a Contribuinte apresentou seu recurso no qual
formulou um pedido de prorrogação de prazo para juntada de documentos que comprovassem
que possuía a guarda do dependente cuja glosa é objeto do lançamento.
Sendo que após o decurso do prazo para apresentação do recurso, a contribuinte
compareceu aos autos requerendo a juntada de documentos.
Inicialmente, há que se ressaltar que a documentação comprobatória deve ser
apresentada na impugnação, de acordo com o inc. III do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 (grifei):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; II - a qualificação do impugnante; III -
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;
(...)
Contudo, considerando que em algumas situações, em contraponto às razões
apontadas pela DRJ, tem sido admitido a juntada de documentos no recurso voluntário.
Mas não é o que ocorre no presente caso.
Na impugnação ao Auto de Infração a Recorrente já havido alegado que possuía a
guarda da dependente, entretanto, apenas juntou aos autos a sua certidão de nascida. A
impugnação foi apresentada em 30 de março de 2011.
A Recorrente tomou ciência do acórdão de 1a Instância em 03/09/2014, e
manifestou seu recurso em 30/09/2014.
No recurso voluntário a Recorrente afirma que estava envidando esforços para
fazer a juntada de documentos para comprovar a guarda, mas que dependia do desarquivamento
dos autos, e por isso pleiteava a dilação de prazo para apresentação dos documentos.
Ora, desde a apresentação do recurso voluntário passaram-se mais de 3 anos sem
que a Recorrente juntasse qualquer documento comprobatório.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725956/2010-71
4
Portanto, por ter tido tempo mais que suficiente para juntar os documentos para
comprovação da alegada guarda, incabível a concessão de prazo suplementar.
Entendimento confirmado pela jurisprudência abaixo transcrita:
Número do processo: 10880.907634/2014-94 Turma: 1a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 1a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Thu Feb 14 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação: Thu
Mar 28 00:00:00 UTC 2019 Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-
calendário:
2010
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS APÓS TRINTA DIAS
DA CIÊNCIA DA DECISÃO. Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao
contencioso administrativo tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei
no 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do
PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação de provas em sede de
recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do
prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.
Documentos acostados aos autos em prazo superior ao previsto na norma
processual estão preclusos e não podem ser objeto de apreciação.
Número da decisão: 9101-004.029 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-
lhe provimento, vencido o conselheiro Demetrius Nichele Macei, que lhe deu
provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras Viviane Vidal Wagner e
Adriana Gomes Rêgo. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Viviane Vidal Wagner. Entretanto, findo o prazo regimental, a
Conselheira Viviane Vidal Wagner não apresentou a declaração de voto, que deve
ser tida como não formulada, nos termos do § 7o do art. 63 do Anexo II da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF). (assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo -
Presidente (assinado digitalmente) André Mendes de Moura - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane
Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli Germano e Adriana
Gomes Rêgo.
Nome do relator: ANDRE MENDES DE MOURA
Rejeito, portanto o pedido de concessão de prazo suplementar e não conheço dos
documentos juntados autos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.854 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725956/2010-71
5
Inicialmente, cumpre ressaltar que é dever do contribuinte instruir a impugnação
com os documentos em que se fundamente, sob pena de não prosperarem suas
alegações (arts. 15 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972).
A impugnante não questiona a glosa de despesas médicas, não apresentando
argumento de defesa a respeito. Com relação a esta matéria, portanto, não houve
a instauração do litígio, tornando definitiva a respectiva exigência no âmbito
administrativo (Decreto no 70.235, de 6/3/1972, arts. 14, 16 e 17).
Quanto às demais infrações, cabem as observações a seguir dispostas.
Dedução Indevida de Dependente A glosa recaiu sobre a dependente (filha) ANA
JULIA ADORNETTI DA FONTE, CPF n° 010.554.770-04. A pessoa física já consta
como dependente nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos anos-calendários de
2007 e 2008 entregues pelo cônjuge da contribuinte, ANTONIO FERNANDES DA
FONTE NETO, CPF 333.988.280-00.
A impugnante apenas alega que o pai prestou informações indevidas à Receita
Federal do Brasil, mas não apresenta prova documental de que possuía a guarda
judicial da dependente. A certidão de nascimento juntada à fl. 51 atesta tão-
somente a filiação da pretensa dependente. Mera alegação não tem força
probante capaz de afastar a glosa.
Fica mantida a glosa de dependente.
Dedução Indevida de Despesa com Instrução Como consequência, foram
igualmente glosadas as deduções com despesas de instrução relacionadas à
referida dependente, que teriam sido pagas ao INSTITUTO PORTO ALEGRE IGREJA
METODISTA, CNPJ n° 92.998.343/0001-05.
Assim, também fica mantida a glosa de despesas com instrução.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário indeferir o pedido de
prorrogação de prazo para apresentação de documentos e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 102
DF CARF MF
Original